Tribunal: TJMT
Processo: 1001775-79.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001775-79.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[MARCIO RIBEIRO ROCHA - CPF: 014.564.675-06 (ADVOGADO), AGROXPORT BRAZILIAN INDUSTRY LTDA - CNPJ: 08.990.051/0001-10 (EMBARGANTE), AGROVERDE AGRONEGOCIOS E LOGISTICA LTDA - CNPJ: 07.632.515/0001-53 (EMBARGADO), AGROXPORT BRAZILIAN INDUSTRY LTDA - CNPJ: 08.990.051/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), ROGERIO ROSENO SANTANA - CPF: 651.921.171-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCO PAULO CHINEZ - CPF: 172.222.838-54 (TERCEIRO INTERESSADO), ADEMILCON DE ALMEIDA GILARDE - CPF: 698.356.241-00 (ADVOGADO), MARCO AURELIO PIACENTINI - CPF: 695.574.119-53 (ADVOGADO), EDUARDO ANTUNES SEGATO - CPF: 004.440.001-27 (ADVOGADO), FAISSAL JORGE CALIL FILHO - CPF: 856.488.501-82 (ADVOGADO), BRUNO JOSE FERNANDES DA SILVA - CPF: 004.935.561-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO QUESTIONADA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES INADMISSÍVEIS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto pela executada, no qual se discutia a validade da citação de ex-sócio e a ocorrência de prescrição intercorrente em execução de título extrajudicial. A embargante alega omissão quanto à certidão de oficial de justiça atestando a desvinculação societária do citado, contradição entre a fundamentação e os elementos dos autos, obscuridade sobre o alcance de dispositivos legais e inaplicabilidade da teoria da aparência.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão:

(i) saber se houve omissão quanto à análise da certidão do oficial de justiça que atesta a ausência de vínculo societário do citado;

(ii) saber se existe contradição entre os fundamentos do acórdão e os documentos processuais;

(iii) saber se há obscuridade quanto à contagem da prescrição intercorrente e à aplicação dos arts. 77, 246, §1º, 242 e 248, §2º, do CPC;

(iv) saber se é aplicável a teoria da aparência em caso de citação dirigida a ex-sócio formalmente desvinculado da empresa.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração não configuram instrumento adequado à rediscussão da matéria já decidida, destinando-se exclusivamente à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC).

4. Não se verifica omissão, pois o acórdão embargado examinou os elementos essenciais para o deslinde da controvérsia, sendo desnecessária a análise pormenorizada de todos os documentos, inclusive da certidão posterior, cuja existência não altera a validade da citação regularmente realizada em momento anterior.

5. Inexistente contradição, pois a decisão explicita a dinâmica processual e os fundamentos para considerar a citação válida, inclusive pela aplicação da teoria da aparência diante da ausência de atualização cadastral por parte da executada.

6. Não há obscuridade, tendo sido claramente expostos os critérios adotados para afastar a prescrição intercorrente, especialmente a inexistência de suspensão processual nos termos do art. 921, §4º, do CPC.

7. A teoria da aparência foi adequadamente aplicada diante do comportamento omissivo da parte quanto à atualização dos dados societários, o que justifica a presunção de validade da citação e a rejeição da tese de nulidade.

8. O comparecimento espontâneo da executada aos autos supre eventual vício de citação (art. 239, §1º, CPC), o que afasta qualquer prejuízo à defesa.

9. Não se evidenciam, portanto, quaisquer vícios previstos no art. 1.022 do CPC, sendo incabível o acolhimento dos embargos, inclusive para fins de modificação do julgado.

IV. Dispositivo e tese

10. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. A mera existência de certidão posterior de oficial de justiça não invalida citação anteriormente realizada com base em aparência de regularidade, sobretudo quando ausente atualização cadastral da empresa. 2. A prescrição intercorrente somente se inicia com a suspensão formal do processo, inexistente no caso concreto. 3. O comparecimento espontâneo supre eventual nulidade de citação, afastando prejuízo à ampla defesa.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por AGROXPORT BRAZILIAN INDUSTRY LTDA contra acórdão proferido nos autos do Agravo de Instrumento nº 10017757920258110000, em desfavor de AGROVERDE AGRONEGOCIOS E LOGISTICA LTDA, oportunidade em que a Câmara, por unanimidade, negou provimento ao recurso.

Foi lançada a seguinte ementa:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO EMPRESARIAL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - NULIDADE DE CITAÇÃO - TEORIA DA APARÊNCIA - PRESCRIÇÃO INICIAL E INTERCORRENTE - BLOQUEIOS JUDICIAIS - REGULARIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS - RECURSO DESPROVIDO."

Em suas razões recursais, a embargante alega, em síntese: 1) Omissão quanto à análise da certidão negativa do oficial de justiça que, em 24/04/2023, certificou que Marco Paulo Chinez não era mais sócio da empresa executada, atestando a impossibilidade de citação, documento que teria o condão de invalidar a certidão anterior datada de 30/03/2023; 2) Contradição entre a fundamentação do acórdão que considerou ocorrida a citação em 30/03/2023 e as provas processuais que demonstram a invalidez do ato por ter sido direcionado a ex-sócio sem poderes de representação; 3) Obscuridade quanto ao critério adotado para contagem da prescrição intercorrente e quanto ao alcance jurídico dos arts. 77, 246, §1º, 242 e 248, §2º do CPC; 4) Inaplicabilidade da teoria da aparência no caso concreto, uma vez que o ex-sócio citado estava desvinculado do quadro societário da empresa quando da realização do ato, circunstância certificada oficialmente nos autos.

A embargante postula o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para reconhecer a nulidade da citação e, por consequência, declarar a prescrição intercorrente, com a liberação dos valores bloqueados em conta bancária da executada.

Foi concedido efeito suspensivo aos embargos por decisão monocrática (ID 300073853).

Em contrarrazões, a embargada sustenta a ausência dos requisitos do art. 1.022 do CPC, defendendo a validade da citação e afirmando que o comparecimento espontâneo da executada aos autos supriria qualquer eventual vício, além de reiterar a inexistência de prescrição intercorrente. (id. 301678383)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração em que a parte embargante alega existência de contradições e omissões no acórdão, bem como obscuridade quanto à aplicação de diversos dispositivos legais.

Pois bem.

Como se sabe, os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Diga-se que o recurso de embargos de declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual "não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia" (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

No caso em exame, após detida análise dos autos, constato que as alegações da parte embargante não evidenciam qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, mas revelam mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando, na verdade, a rediscussão da matéria já decidida.

O acórdão embargado examinou de forma clara e fundamentada as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, concluindo pela validade da citação realizada e pela inexistência de prescrição intercorrente no caso concreto.

Quanto à alegada omissão na análise da certidão do oficial de justiça de 24/04/2023, cumpre esclarecer que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos e documentos trazidos pelas partes, sendo suficiente que a decisão contenha fundamentação adequada e elementos suficientes para a solução da controvérsia.

Não obstante, para afastar qualquer dúvida, esclareço que a existência de certidão posterior do oficial de justiça não invalida a conclusão do acórdão embargado pelos seguintes motivos:

Primeiro, porque a citação válida ocorrida em 07/04/2017, conforme destacado no acórdão, já havia triangularizado a relação processual, operando a interrupção da prescrição nos termos do art. 240, §1º do CPC.

Segundo, porque a empresa executada, uma vez citada validamente, tinha o dever legal de manter seus dados cadastrais atualizados nos autos, conforme determinam os arts. 77, V e VII, e 246, §1º do CPC, o que não foi observado.

Terceiro, porque mesmo que se considerasse inválida a citação da conversão da execução (realizada em 30/03/2023), tal nulidade foi suprida pelo comparecimento espontâneo da executada aos autos em 27/11/2024, quando apresentou exceção de pré-executividade, nos termos do art. 239, §1º do CPC.

Quarto, porque a prescrição intercorrente, nos termos do art. 921, §4º do CPC, exige a suspensão prévia do processo por ausência de bens penhoráveis, seguida do transcurso do prazo prescricional, requisitos não verificados no caso concreto, já que o processo jamais foi suspenso.

Quanto à aplicação da teoria da aparência, o acórdão fundamentou adequadamente sua incidência no caso concreto, considerando a omissão da própria executada em comunicar as alterações societárias aos autos. A teoria da aparência visa justamente preservar a boa-fé processual e a segurança jurídica, evitando que comportamentos omissivos possam prejudicar o regular andamento do feito.

Ademais, não há qualquer obscuridade quanto ao critério adotado para contagem da prescrição, tendo o acórdão deixado claro que: "Quanto à prescrição intercorrente, esta pressupõe a inércia do exequente após o trânsito em julgado ou após a citação válida, somada à paralisação do feito sem causa justificável por prazo igual ao prescricional da pretensão. Contudo, observa-se que o processo não ficou paralisado, tendo havido movimentação relevante, especialmente a conversão do rito para execução por quantia certa em 10/02/2022 ID 75371200 com subsequente citação em 30/03/2023 ID 115541593, o que afasta o reconhecimento de inércia prolongada do credor. Ademais, não houve suspensão do processo, requisito essencial para o início da contagem da prescrição intercorrente (art. 921, §4º, CPC)."

Destaque-se ainda que, conforme bem apontado pela parte embargada em suas contrarrazões, a embargante foi intimada pessoalmente em 18/11/2024 acerca do bloqueio SISBAJUD, tomando ciência inequívoca da conversão da execução, o que reforça a inexistência de qualquer prejuízo ao contraditório e à ampla defesa.

De outro norte, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está "obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes", valendo rememorar também que "o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida" (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1ª Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1ª Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

Ademais, "[...] o mero inconformismo da parte não constitui hipótese de cabimento de embargos de declaração e tampouco caracteriza vício no acórdão [...]" (AgInt no AREsp 1316325/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 16/11/2018).

Por fim, reputo prequestionados todos os dispositivos legais invocados, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, "tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida". (EDcl no RMS 18.205/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/04/2006, DJ 08/05/2006, p. 240) (destaquei).

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, e nem de erro material no acórdão, o que mostra a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual, os embargos, mesmo quando para efeito de prequestionamento, devem ser rejeitados.

Face ao exposto, REJEITO os embargos de declaração, mantendo inalterado o acórdão embargado por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025